Tribunal: TJBA
Processo: 8000712-43.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000712-43.2023.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

APELADO: DANIEL SANCHES BARRERA

Advogado(s)
:
ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO, RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução. O Município, em sua impugnação, alegou inépcia da petição inicial da execução, nulidade do procedimento executivo por ausência de memorial de cálculos detalhado e excesso de execução decorrente de erro material no cálculo dos juros (incidência de juros moratórios sobre parcelas vincendas desde a citação e aplicação incorreta dos juros da caderneta de poupança).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a petição inicial do cumprimento de sentença é inepta por ausência de demonstrativo de débito pormenorizado; (ii) analisar se há nulidade do procedimento executivo pela mesma razão; e (iii) avaliar se a rejeição liminar da impugnação que alega excesso de execução foi correta, considerando o não cumprimento pelo executado do ônus processual previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, de declarar o valor correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A petição inicial do cumprimento de sentença não é inepta, pois foi instruída com demonstrativo de débito que discriminou a evolução do cálculo mês a mês, indicando base de cálculo, índices de correção monetária e taxa de juros, permitindo ao executado refazer o raciocínio matemático empregado. A eventual incorreção dos índices ou da metodologia aplicada não configura falta de liquidez ou inépcia, mas mero excesso de execução, matéria endereçada no mérito da impugnação.

O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC estabelece que, quando o executado alegar excesso de execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação se o excesso for o único fundamento. O Município limitou-se a afirmar o excesso sem indicar numericamente o montante devido e sem apresentar demonstrativo próprio, descumprindo ônus processual específico e cogente que não permite flexibilização judicial.

A sentença determinou, de ofício, a retificação dos cálculos para adequação à Emenda Constitucional nº 113/2021, demonstrando que o controle da legalidade dos cálculos contra a Fazenda Pública transcende o interesse das partes. A correta apuração do quantum debeatur não pode ser examinada neste momento processual, visto que os novos cálculos ainda não foram apresentados no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da execução.

Tese de julgamento:

A exigência do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, de que o executado, ao alegar excesso de execução, declare o valor correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, constitui ônus processual cogente, cuja inobservância acarreta a rejeição liminar da impugnação.

A apresentação de demonstrativo de débito que permita ao executado refazer o raciocínio matemático empregado pelo exequente satisfaz os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, não configurando inépcia da inicial eventuais incorreções nos índices ou metodologia aplicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000712-43.2023.8.05.0223, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e como Apelado DANIEL SANCHES BARRERA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora